Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-48.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - contrato Bancário - financiamento de veículo - sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes.

JUROS REMUNERATÓRIOS - não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado - recurso da autora não provido.

JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - contrato Bancário - financiamento de veículo - sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes.

JUROS REMUNERATÓRIOS - não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado - recurso da autora não provido.

JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz especificados os juros a serem cobrados - MP no 2170-36/01 - inconstitucionalidade não declarada - instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros - recurso da autora não provido.

TABELA PRICE - adoção possível - juros são pagos ao longo do período, antes da periodicidade mínima de capitalização - recurso da autora não provido

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - súmula 472 do STJ - a comissão de permanência é composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de 2% cobrança mantida, mas limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e nos Recursos Especiais número 1.058.114/RS, 1.061.530/RS e 1.063.343/RS - recurso da autora parcialmente provido.

TARIFA DE CADASTRO - impossibilidade da restituição - previsão expressa no contrato que foi celebrado - Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no 4.021/2011 – recurso da autora não provido.

IOF - cobrança em contrato de financiamento bancário - legalidade - entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.251.331 RS) – recurso da autora não provido.

REGISTRO DE CONTRATO - questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - declaração de abusividade se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - análise do caso concreto - comprovação - apresentação de CNH com registro da alienação fiduciária - possibilidade de cobrança da tarifa - manutenção - recurso da autora não provido.

SEGURO - questão decidida à luz do REsp. 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo - ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras - venda casada - abusividade - devolução determinada – recurso da autora provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - declaração de abusividade se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - análise do caso concreto - exegese do art. 373, II do CPC - banco não comprovou, por meio de juntada de documento hábil, a efetiva prestação de serviços de avaliação de terceiro - abusividade da tarifa bancária que é medida de rigor, como determinado em r. sentença – recurso do banco não provido.

DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA – readequação.

DISPOSITIVO – recurso da autora parcialmente provido e recurso do banco não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292955
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001909-48.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelada DEJANE
ROBERTO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso do réu e deram parcial provimento ao recurso da autora, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
2
VOTO No: 17465
COMARCA: Osasco - 4a Vara Cível
APTES/APDOS. : Dejane Roberto Santos (justiça gratuita) (autor) e Banco Bradesco
Financiamentos S/A
AÇÃO REVISIONAL - contrato Bancário - financiamento de
veículo - sentença de parcial procedência recursos de ambas
as partes.
JUROS REMUNERATÓRIOS - não restou comprovada que
houve abusividade no caso concreto - não comprovação de que
a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média
de mercado - recurso da autora não provido.
JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz especificados
os juros a serem cobrados - MP no 2170-36/01 -
inconstitucionalidade não declarada - instituições financeiras
não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros -
recurso da autora não provido.
TABELA PRICE - adoção possível - juros são pagos ao longo
do período, antes da periodicidade mínima de capitalização -
recurso da autora não provido
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - súmula 472 do STJ - a
comissão de permanência é composta pelos encargos
moratórios, remuneratórios e multa de 2% cobrança mantida,
mas limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472
do STJ e nos Recursos Especiais número 1.058.114/RS,
1.061.530/RS e 1.063.343/RS - recurso da autora parcialmente
provido.
TARIFA DE CADASTRO - impossibilidade da restituição -
previsão expressa no contrato que foi celebrado - Resolução
CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no
4.021/2011 recurso da autora não provido.
IOF - cobrança em contrato de financiamento bancário -
legalidade - entendimento firmado pelo STJ, em sede de
recurso repetitivo (REsp no 1.251.331 RS) recurso da autora
não provido.
REGISTRO DE CONTRATO - questão decidida à luz do
REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art.
1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre
legalidade da cobrança - declaração de abusividade se não
comprovada a prestação de serviços pelo banco - análise do
caso concreto - comprovação - apresentação de CNH com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
3
registro da alienação fiduciária - possibilidade de cobrança da
tarifa - manutenção - recurso da autora não provido.
SEGURO - questão decidida à luz do REsp. 1.639.320/SP, onde
por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso
repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da
cobrança - em contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com a seguradora por ela indicada - valor do seguro embutido
no contrato de financiamento de veículo - ausência de opção de
o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas
seguradoras - venda casada - abusividade - devolução
determinada recurso da autora provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - questão decidida à luz
do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do
art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia
sobre legalidade da cobrança - declaração de abusividade se
não comprovada a prestação de serviços pelo banco - análise
do caso concreto - exegese do art. 373, II do CPC - banco não
comprovou, por meio de juntada de documento hábil, a efetiva
prestação de serviços de avaliação de terceiro - abusividade da
tarifa bancária que é medida de rigor, como determinado em
r. sentença recurso do banco não provido.
DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA readequação.
DISPOSITIVO recurso da autora parcialmente provido e
recurso do banco não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
4
Tratam-se de recursos à r. sentença de fls. 143/151, proferida
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Mariana Horta Greenhalgh, que, nos autos da
ação revisional movida pela pessoa física, julgou parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos. Recorrem ambas as partes e buscam a reforma da sentença,
cada qual na parte vencida. Recursos regularmente processados e respondido às
fls. 187/192 pelo autor e às fls. 193/214 pelo banco.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação revisional alegando, em
resumo, que celebrou com o réu contrato de financiamento de veículo em
21/09/2018 no valor de R$ 20.000,00, com a inserção de tarifas sem sua vontade
e em relação às quais não anuiu. Discorda da capitalização, da taxa de juros
remuneratórios e da Tabela Price e comissão de permanência
Ao final, requer a procedência da ação com a declaração de
abusividade e de nulidade de tais cláusulas.
Citado, o banco ofertou a contestação de fls. 47/87 salientando a
força vinculante do assim contratado, pois ciente estava a autora no momento da
celebração da avença. Rechaça todos os pedidos pretendidos.
Réplica da autora às fls. 132/140.
Em seguida, nos termos do art. 355, I do CPC, sobreveio a r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para o fim de
condenar o banco à restituição de valores da tarifa de avaliação do bem.
Sucumbência pela autora.
Recursos de ambas as partes:
Do recurso da autora (fls. 153/158):
Juros remuneratórios:
No que tange aos juros remuneratórios destaca-se que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura
(Súmula 596/STF) e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja previsão expressa
nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
5
Com relação ao contrato em questão, a taxa correspondente aos
juros remuneratórios restou estipulada às fls. 123, respectivamente anual de
30,721% e mensal de 2,26%, como antes já mencionado.
Assim, para possibilitar a revisão das taxas contratadas, a qual só
se admite em situações excepcionais, tem-se que restar cabalmente
demonstrada a abusividade no caso concreto.
Na hipótese vertente, tem-se que sobre a abusividade alegada
com relação aos juros, a autora somente apresenta demonstrativo de cálculo
elaborado de forma unilateral (fls. 34/41).
Desse modo, este cálculo por si só, resta insuficiente para atestar
a abusividade alegada, uma vez que não considera a capitalização de juros
devidamente prevista no contrato em discussão, nem ao menos comprova
efetivamente a abusividade dos juros contratuais aplicados.
Dessa forma, não há nos autos nenhum documento que
comprove que os juros remuneratórios expressamente previstos no contrato são
abusivos ou estão acima da taxa média de mercado, prevalecendo dessa forma,
os juros remuneratórios estipulados no contrato entabulado entre as partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu em
sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇAO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇAO/MANUTENÇAO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES
DE
OFÍCIO.
(...)
ORIENTAÇAO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula5966/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
doCC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade
da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar
do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais
redistribuídos" (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇAO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.).
Dessa forma, tem-se que a revisão das taxas de juros só é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
6
possível nas relações de consumo, condicionada à manifesta demonstração de
vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuada entre as
partes encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
Da capitalização de juros:
Com efeito, é certo que a capitalização de juros por período
inferior a um ano é válida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisória 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou a
capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsão que se
manteve com a entrada em vigor da medida Provisória 2.170-36/01. “In verbis”:
“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano. Parágrafo único. Sempre que necessário
ou quando solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato da
obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo credor por meio de
planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil
entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e
despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (STJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, REsp n. 973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 21/09/2018 (fls. 120/124)
após, portanto, a edição da Medida Provisória acima referida.
E, analisando-se o contrato no item que se refere à taxa de juros
mensal 2,26% e anual 30,721% (fls. 123, cláusula VI), verifica-se a expressa
contratação dos juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal
indica a existência de juros compostos, levando-se em conta que o contrato é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
7
financiamento a ser pago em prestações fixas.
Nada de irregular há nisso. Com isto, o que se observa é que as
partes firmaram contrato de financiamento e a autora não impugna propriamente
o débito, mas os acréscimos.
Pondera-se que não há que se falar em inconstitucionalidade
desta Medida Provisória no 2.170, como pretende fazer crer a apelante, tendo em
vista que tal medida encontra-se em vigor, haja vista que a ADIN n. 2.316 nesse
sentido, se encontra pendente de julgamento.
Outrossim, dispõe o artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação
desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional.”
Portanto, não havendo qualquer revogação expressa, ou até
mesmo deliberação do Congresso Nacional, com relação a Medida Provisória no
2.170, revela-se perfeitamente possível a sua aplicação no caso em tela,
sobretudo porque há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça pela
aplicação desta Medida, através do Recurso Especial n. 973.827/RS, que
tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil, já
mencionado acima.
Nesse contexto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Desta forma, tem-se que as cláusulas contratuais eram de seu
conhecimento, desde o início da obrigação, bem como os juros decorrentes do
empréstimo.
Portanto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Recurso não provido.
Da Tabela Price:
Destaca-se que não há ilegalidade na utilização da Tabela Price,
haja vista que no sistema de amortização os juros são pagos ao longo do
período, antes da periodicidade mínima de capitalização estabelecida. Não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
8
ilegal o recebimento de juros antes dos doze meses, o método matemático
empregado para esse cálculo e a sua distribuição nas prestações mensais, desde
que respeitado o percentual pactuado, não configura a capitalização mensal
vedada pelo ordenamento jurídico. Isso porque, os juros devem ser pagos
(distribuídos nas prestações) ao longo do período (mensalmente), antes da
periodicidade mínima estabelecida pela lei para a sua capitalização (anualmente).
ano não implica capitalização, não importando a fórmula utilizada
para esse cálculo, seja linear ou exponencial, desde que não viole a taxa
estabelecida pelas partes no período de doze meses.
Este Tribunal também decidiu pela licitude da utilização da Tabela
Price para os contratos bancários:
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TAXAS DE JUROS PRÉ- FIXADAS
FALTA DE SERIEDADE NA ALEGAÇÃO DE QUE SEJAM EXCESSIVAS,
PORQUE ERAM CLARAS, POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO -
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
ADMISSIBILIDADE
LICITUDE
DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDOS POR LEI ESPECIAL TABELA
PRICE ESTABELECIMENTO DE UMA PRESTAÇÃO FIXA ATÉ O FINAL DO
CONTRATO INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE
POSSIBILIDADE
DE
SUA
UTILIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(Apelação no 1022255-65.2014.8.26.0576, 15a Câmara de Direito Privado,
Relatora Des. Lucila Toledo, julgado em 15/09/2016)
“CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Ação de revisão de cláusulas
contratuais e de repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência
da autora. JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa que não revela onerosidade
excessiva. Limitação. Inaplicabilidade às operações firmadas com
instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo
Tribunal Federal. TABELA PRICE. Sistema de amortização de dívida.
Expresso ajuste contratual. Regularidade. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
Admissibilidade. Orientação firmada em Recurso Especial tomado como
representativo de controvérsia. Suficiente previsão contratual de sua
incidência. Periodicidade inferior à anual. Expressa indicação de taxa
anual superior ao duodécuplo do índice mensal. Recente provimento de
Recurso Extraordinário, sobre o tema, confirmando a relevância e
urgência das Medidas Provisórias no 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001.
Súmulas 539 e 541 do STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. Repasses de despesas
ao consumidor. IOF. Tributo legalmente devido sobre a operação de
crédito realizada. Repasse regular inclusive inserido no financiamento.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.”
(Apelação no 1004585-81.2015.8.26.0510, 23a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Sebastião Flávio, julgado em 31/08/2016).
“APELAÇÃO COM REVISÃO Ação revisional de contrato bancário
Financiamento de veículo Capitalização de juros Tabela Price Legalidade
Tarifas de cadastro, registro de contrato e contratação de seguro
Expressa previsão contratual Cobrança autorizada pelas Resoluções do
CMN e jurisprudência majoritária Comissão de permanência Cumulação
com multa Abusividade Súmula 472 do STJ Repetição do indébito Cabível,
na forma simples Sucumbência recíproca sentença reformada Recurso
parcialmente provido.” (Apelação no 0002303- 94.2011.8.26.0553, 13a
Câmara de Direito Privado, Relatora Des. Cláudia Monteleone, julgado em
13/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
9
Também o C. STJ:
"CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO RETIDO. PROVA
PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DE CONTRATO. MUTUO. NULIDADE DE
CLÁUSULAS. DECRETO 22.626/33. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA
PRICE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...). Não é nula sentença que
julga a lide de forma antecipada, sem produção de prova pericial contábil,
quando esta se mostra irrelevante ao deslinde da controvérsia instalada
nos autos. 2. 'As disposições do Decreto n. 22.626/33, não se aplicam às
taxas de juros e aos encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro
Nacional'. (STF, Súmula 596). 3. As partes podem convencionar livremente
a taxa de juros de seus negócios, desde que não redundem em excesso'
descabido ou não constituam arbítrio injustificado de um dos contraentes,
impondo-Se sua redução quando comprovada discrepância em relação à
taxa de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Nos contratos sob
exame, não restaram demonstradas excessividades das taxas de juros
aplicados, pois, segundo apuração do Banco Central do Brasil, a referida
taxa anual foi de 32,90%, o que equivale a uma taxa mensal de 2,74%, ao
passo que a taxa mensal dos contratos com a dívida renegociada de fls.
37 e do novo empréstimo de fl. 42 foi firmada em 3,1 e 2,8% a.m., portanto,
próxima à taxa média de mercado. 4. A capitalização de juros, a partir de
31.03.2000, em face da Medida Provisória 2.170-36, passou a ser admitida
em periodicidade mensal, nos contratos de mútuo bancário, desde que
pactuada. 5. A adoção da Tabela Price, por suas características, não
implica cobrança de juros sobre juros, não esbarrando em qualquer
restrição legal. 6. Não se conhece em segundo grau, quando da
apreciação do recurso, matéria não discutida em primeiro grau, porque
não constante da inicial ou da contestação, já que a devolução se dá nos
limites da matéria impugnada no momento certo, como quer o art. 515, 1o,
do CPC. 7. A insurgência contra a decisão de indeferimento do depósito
se sujeitou á preclusão consumativa, porquanto não houve recurso em
momento apropriado. 8. Não é de se aplicar o princípio da causalidade no
caso em comento, mas a regra do art. 20 do CPC, que disciplina que o
ônus da sucumbência caberá ao vencido. 9. Recurso desprovido.
Unânime.” (REsp 1321589, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva,
julgado em 30/05/2016).
Resta, pois, impossível a substituição da Tabela Price, que se
alega adotada, pelo método diverso.
Recurso não provido.
Da Comissão de Permanência:
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.058.114/RS,
2a Seção, Rel. Ministro João Otávio Noronha, j. 09/02/2010, o E. Superior
Tribunal de Justiça, por votação unânime, reconheceu a legalidade da cobrança
da comissão de permanência.
Confira-se a ementa:
“DIREITO
COMERCIAL
E
BANCÁRIO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
10
SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA
CLÁUSULA.
VERBAS
INTEGRANTES.
DECOTE
DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS
139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os
partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação
de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que
cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que
institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado,
não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do
art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados
na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na
celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos
negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão
e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação
denulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada
se impossível o seu aproveitamento. Naquela ocasião, o Ministro Relator
Designado João Otávio de Noronha ponderou que “Como regra, portanto,
sempre que convencionada cláusula de comissão de permanência, deve o
juiz verificar, diante dos termos em que pactuada, se estão respeitados os
limites definidos pela jurisprudência deste Tribunal, bem expostos no
REsp. no 834.968. Se estão respeitados aqueles limites, prevalece a
cláusula na sua inteireza; se houver excessos, deve o juiz decotá-los em
observância à orientação contida naquele aresto, preservando, tanto
quanto possível, a vontade que as partes expressaram ao pactuar os
encargos de inadimplemento, em homenagem ao princípio da
conservação dos atos jurídicos. A decretação da nulidade da cláusula
será, então, medida excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento.”.
Observo que ao Recurso Especial mencionado atribuiu-se o rito
especial prescrito pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1.973,
vigente ao tempo do ato, diante da multiplicidade de recursos com fundamento
em idêntica questão de direito.
Portanto, concluiu-se pela legalidade da cobrança de comissão
de permanência, desde que não ultrapassada a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros
remuneratórios, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período
de normalidade da operação; b) juros moratórios ao limite de 12% ao ano; e c)
multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, §1o,
do CDC.
A Súmula no 294, do Superior Tribunal de Justiça, traz:
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
11
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
Não obstante seja permitida a cobrança à fl. 120, há limite, sendo
certo que ela não pode ser cumulada com aplicação de juros, multa contratual ou
correção monetária e ultrapassar o valor da própria contratação.
Com efeito, a súmula 472 do STJ dispõe que:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e
da multa contratual”
Portanto, a comissão de permanência deve ser composta pelos
encargos moratórios e remuneratórios. Nada mais.
Nesta circunstância, o caso é de reformar parcialmente a
sentença nesse ponto para permitir a cobrança da comissão de permanência,
mas limitada aos parâmetros expostos na fundamentação, salvo se o
eventualmente aplicado mostrar-se mais benéfico ao consumidor.
Recurso da autora parcialmente provido.
Tarifa de cadastro:
A cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 695,00 (fls. 123)
foi expressamente prevista no contrato bem como na Resolução CMN no
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no 4.021/2011, vigente à época
da contratação, razão pela qual não deve ser restituída.
A propósito, o entendimento desta E. Câmara:
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. 1. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa
previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida. 2. Para se
configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao anual,
basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal. Válida, portanto, a
utilização da Tabela Price. 3. É abusiva a cobrança de tarifas
administrativas bancárias destinadas ao custeio de serviços ínsitos à
operação bancária e que devem, portanto, ser suportados pela instituição
financeira. 4. O seguro não é uma tarifa, mas um contrato acessório. Sua
previsão, no entanto, implicou venda casada, prática vedada pelo Código
de Defesa do Consumidor. 5. A tarifa de cadastro pode ser cobrada
apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição
financeira. Entendimento sedimentado no julgamento processado pelo
art. 543-C, do CPC, junto à 2a Seção do STJ, REsp 1.251.331-RS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
12
1.255.573-RS. No caso, não havendo nenhum indício de relacionamento
anterior entre as partes, válida a cobrança. 6. Conforme súmula 472 do
STJ, "a cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e
da multa contratual". Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1060723-32.2018.8.26.0100; Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019).
Dessa forma, não há abusividade comprovada nos autos com
relação a esta tarifa específica, motivo pelo qual, não há que se falar em
restituição.
Recurso não provido.
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras):
O IOF (item 9. R$ 540,56 fls. 123) é um imposto federal, sendo
constitucional a sua cobrança pelo banco apelado, devendo ser mantida.
Dessa forma, prevalece o entendimento do STJ firmado em sede
de Recurso Repetitivo (cf. REsp no 1.251.331 RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e
atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua
pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais
tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos
celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado
caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado
e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera
o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos
contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para
os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese:
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
13
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”. (g.n.).
“In casu”, há previsão contratual de IOF no valor de R$ 450,56
(fls. 123), não sendo ilegal tal cobrança.
Recurso não provido.
Da Tarifa de Registro de Contrato
A respeito da tarifa de registro de contrato (de R$ 317,98, fl. 123),
após acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no
1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art.
1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a
discussão a propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
Veja-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
14
Sobre a tarifa de registro de contrato, foi assim tratada a questão:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: -
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
De fato, com a atual compreensão sobre as taxas bancárias, a a
tarifa de registro de contrato apresenta-se regular.
É da documentação adunada pelo próprio autor que se apura o
registro do contrato no documento do veículo (fls. 33) o que permite a cobrança
que consta a fl. 123 dos autos, no valor de R$ 317,98.
Assim, fica mantida a cobrança da tarifa de registro de contrato,
como determinada em r.sentença.
Recurso não provido.
Do seguro:
Quanto à validade da cobrança de seguro, em outra acirrada
celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no 1..639.320/SP,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040, do
CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a
propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
prégravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
daonerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
15

No caso concreto, encontra-se previsão contratual de cobrança
de Seguro no valor de R$ 558,60, conforme documento de fls. 123, item IV.5
Características da Operação.
Não há nos autos qualquer comprovação de que ao consumidor
foi dada a opção de contratar com terceiro, sobretudo porque o valor cobrado
encontra-se embutido no contrato de financiamento do veículo.
Nesse passo, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece a vedação da prática de “venda casada”, tida como
conduta abusiva. Sobreleva pontuar que a intenção do autor era contratar
empréstimo para financiamento de veículo e não de um seguro propriamente dito.
E muito embora não seja de todo vedada, a inserção de uma
cláusula prevendo a contratação de seguro de determinada seguradora, em um
contrato de adesão, não pode ser imposta ao consumidor.
A restituição da quantia é de rigor, portanto, também com
correção monetária do desembolso e juros legais da citação.
Recurso provido.
Do recurso do banco (fls. 193/214):
O recurso cinge-se tão somente quanto à tarifa de avaliação do
bem no valor de R$ 450,00 (fl. 123).
Após acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento
do REsp no 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na
forma do art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal
sobre a discussão a propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
16
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
Veja-se.
Sobre a tarifa de avaliação do bem, foi assim tratada a questão:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: -
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
- abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
- possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
Aplicável seja a inversão do ônus da prova por se tratar de
relação consumerista, caberia e cabe ao banco a prova contundente por meio de
juntada de documento hábil - que pudesse justificar a cobrança da malsinada
tarifa bancária, a teor do art. 373, II do CPC.
Mas não.
O banco em sede de contestação nada acostou de forma
conclusiva a respeito, tecendo apenas linhas gerais sobre o tema.
Dessa forma, era e é ônus dele (banco) a prova de fato
desconstitutivo do direito da autora.
Porém, não há provas do serviço efetivamente prestado pelo
banco. Ao revés, a instituição financeira cobrou da parte adversa por serviços que
sequer realizou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-48.2019.8.26.0405 -Voto no 17465 - abo
17
Abusividade latente, pois.
Assim, deve ser mantida a r. sentença singular em seus termos.
Diante do provimento em parte do recurso da autora, reclama ser
revista a disciplina da sucumbência.
Ambas as partes saem condenadas ao pagamento de despesas
e custas processuais em 50% cada uma, bem como os honorários advocatícios
devem ser pagos pela autora em favor do patrono do banco no importe de 10 %
sobre o valor da causa, que, por sua vez, deve pagar em favor do patrono da
parte autora 10% sobre o valor causa, observada, em todos os casos, a
gratuidade judiciária concedida à autora.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
autora e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do banco.
ACHILE ALESINA
Relator